Tribunal: TJDFT
Processo: 0706726-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. QUADRO DE PESSOAL DA SEEDF. TUTELA DE URGÊNCIA. POSSE IMEDIATA OU RESERVA DE VAGA. REQUISITOS PRESENTES. DECISÃO REFORMADA.
1. Comprovada a conclusão de curso superior na área de atuação do cargo para o qual o agravante fora aprovado, o segundo requisito, consistente na complementação pedagógica em Programa Especial de Licenciatura (PEL), pode ser suprido mediante equivalência curricular, por meio da conclusão de cursos que atendam aos mesmos parâmetros do PEL. Precedentes TJDFT.
2. Na espécie, o certificado do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Docência do Ensino Superior, aliado ao diploma do Curso Superior de Analista de Sistemas, é idôneo para comprovar o grau de escolaridade necessário para a assunção do agravante no cargo de professor efetivo de educação básica da SEEDF, área “Informática”.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.